Tribunal: STF
Processo: Rcl 62402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carmem Cristina Santos Passos contra a Turma Recursal do Estado de Sergipe para garantir a observância da decisão vinculante proferida no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruísse corretamente a reclamação (documento eletrônico 27). 



    Verifico, no entanto, que, apesar de intimados o Procurador-Geral do Estado de Sergipe e o Defensor Público-Geral do Estado de Sergipe (documentos eletrônicos 167 e 168), não houve manifestação (documento eletrônico 169).



    Portanto, aplica-se ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, que assim estabelece:



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    “RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a presente reclamação sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator